Tribunal: TJMT
Processo: 1023093-26.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023093-26.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO MARCOS DA SILVA LARA - CPF: 045.064.501-08 (AGRAVANTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– ALEGADA A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA ESTATAL EM RELAÇÃO À SEGUNDA CONDENAÇÃO OSTENTADA PELO APENADO – INOCORRÊNCIA – REFORMULAÇÃO DO POSICIONAMENTO ACERCA DA DATA INICIAL DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DO ESTADO – TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES – SANÇÃO IMPOSTA QUE IMPÕE O PRAZO PRESCRICIONAL DE 12 (DOZE) ANOS, NOS TERMOS DO ART. 109, INC. III, DO CP, O QUAL, REDUZIDO PELA METADE, A TEOR DO ART. 115, PRIMEIRA PARTE, DO MESMO CODEX, FICA ESTABELECIDO EM 06 (SEIS) ANOS – INTERREGNO DE TEMPO NÃO SUPERADO ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS –
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

- Embora ainda pendente de julgamento o ARE n.º 848.107/DF, de Relatoria do Ministro Dias Toffoli, em que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral sobre a matéria (Tema 788), porque o Plenário da Suprema Corte, no julgamento do AI n.º 794.971-AgR, cujo redator do acordão fora o Ministro Marco Aurélio, ocorrido em 19/04/2021, e a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no REsp n.º 1.983.259/PR, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, ocorrido em 26/10/2022, firmaram o entendimento de que o termo inicial para a contagem do prazo da prescrição da pretensão executória estatal é a data do trânsito em julgado para ambas as partes, necessário que este eg. Sodalício, no intuito de uniformizar a jurisprudência, adote, doravante, a novel linha intelectiva sobre a temática, nada obstante os julgamentos pretéritos.

- Assim,
in casu,
considerando que em relação à segunda condenação imposta ao agravante o
quantum
de pena foi estabelecido em 05 anos e 04 meses de reclusão, nos termos do art. 109, inc. III, c/c art. 110, §1.º, ambos do CP, o prazo prescricional é de 12 (doze) anos, que deve ser reduzido à metade, porquanto, à época do fato, o agente era menor de 21 (vinte e um) anos, consoante previsto no art. 115, do mesmo
codex
, perfazendo 06 (seis) anos, o qual, por óbvio, não foi ultrapassado entre a data do trânsito em julgado da condenação para ambas as partes [17/12/2018] e a captura do apenado [18/08/2022], quando iniciada a expiação da sanção, a impedir que seja pronunciada a prescrição da pretensão executória estatal.

AGRAVANTE:

JOÃO MARCOS DA SILVA LARA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo reeducando
JOÃO MARCOS DA SILVA LARA
contra a r. decisão de mov. 82.1 [ID
150058673]
, proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do processo executivo de pena n.º 0028956-87.2018.8.11.0042, que
deixou de reconhecer a prescrição da pretensão executória
referente à condenação oriunda da ação penal n.º
0010005-90.2014.8.11.0040.

Em razões recursais disponíveis no ID 150058672, i. Defesa técnica alega ter-se operado a
prescrição da pretensão executória estatal
, a ensejar a extinção da punibilidade do ora agravante no que concerne à condenação oriunda da
ação penal n.º 0010005-90.2014.8.11.0040
, pois no referido feito fora sancionado com 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, de modo que o prazo prescricional a incidir na hipótese é de 12 (doze) anos, a teor do preconizado no art. 109, inc. III, c/c art. 110, §1.º, do CP, o qual deverá ser reduzido à metade, nos termos do art. 115 do mesmo
codex
, haja vista possuir o condenado menos de 21 (vinte e um) anos ao tempo do fato, perfazendo, pois,
06 (seis) anos
, que fora superado entre a data do trânsito em julgado para a acusação [04/05/2015] e o dia de da captura do apenado [18/08/2022], quando iniciada a execução da pena.

Em contrarrazões vistas no ID
150058676
o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva, ressaltando que, com a recente mudança do entendimento jurisprudencial, o termo inicial para a contagem do prazo da prescrição da pretensão executória estatal passou a ser o dia do
trânsito em julgado para

ambas as partes
, o que,
in casu
, ocorreu somente em 17/12/2018. Assim, uma vez que da referida data até os dias atuais não houve transcurso superior a 06 (seis) anos, não há falar em extinção da punibilidade do réu em relação à condenação proferida na
ação penal n.º 0010005-90.2014.8.11.0040
.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
a decisão reprochada por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
150058677
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
156172178
, opinou pelo
desprovimento
do recurso,
adotando
per relationem
os fundamentos externados nas contrarrazões ministeriais, com fulcro na Recomendação n.º 57/2017 do CNMP.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. defesa.

Como relatado, discute-se no presente recurso

se, em relação à condenação do ora agravante
JOÃO MARCOS DA SILVA LARA
oriunda da
ação penal n.º
0010005-90.2014.8.11.0040
, ocorreu ou não a
prescrição da pretensão executória
, trazendo a i. defesa em seu abono a alegação de que, à época do cometimento do delito, isto é, em
21/12/2014
, o apenado contava com
menos de 21 (vinte e um) anos
, correndo-lhe, portanto, pela metade o prazo prescricional quanto a esta conduta, nos termos do
art. 115 do Código Penal.

Antes de mais nada, é importante ressaltar que a prescrição constitui
matéria de
ordem pública
, que pode e deve ser reconhecida a qualquer
tempo e em qualquer grau de jurisdição, até mesmo de ofício.

Trata-se de consequência decorrente da inércia do Estado durante determinado lapso temporal, consistindo na
perda do direito estatal de
punir
, se incidente
antes
do trânsito em julgado da sentença (
prescrição da pretensão punitiva
); ou na
perda do direito estatal de
executar a punição já imposta
, quando
posterior
ao trânsito em julgado da condenação (
prescrição da pretensão executória
).

Essa última hipótese, como dito, refere-se ao prazo que o Estado tem para dar cumprimento à pena infligida ao condenado e será calculada, por corolário lógico,
com base na
reprimenda concretamente aplicada na sentença
, analisada de maneira
concatenada com os
prazos insculpidos na tabela do art. 109 do Código Penal
.

No que tange ao marco inicial para a contagem do prazo dessa espécie de prescrição
,

a matéria é controvertida
na jurisprudência, tendo o Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral sobre a temática no ARE n.º 848.107/DF, de Relatoria do Ministro Dias Toffoli (Tema 788), cujo julgamento encontra-se pendente.

Até pouco tempo, o Superior Tribunal de Justiça firmava-se no sentido de que, por se tratar de exegese mais favorável ao réu, o art. 112, inc. I, primeira parte, do Código Penal deveria ser interpretado literalmente, considerando-se como o termo
a quo
do prazo da prescrição executória a data do trânsito em julgado da condenação para o órgão acusador.

Nesse sentido:

“De conformidade com a literalidade do art. 112, I, do Código Penal,
o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação
. Precedentes do STJ”.
(AgRg no HC 553.809/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020) – Negritei.

Em harmonia com essa linha intelectiva, manifestava-se essa c. Terceira Câmara criminal,
ex vi
do
10088290420228110000 MT
, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/07/2022; do
10263884220208110000 MT
, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 27/01/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/02/2021.

Sucede que, em
19/04/2021
, no julgamento do AI n.º 794.971-AgR, cujo redator do acordão fora o Ministro Marco Aurélio, o
Plenário do Supremo Tribunal Federal
firmou a orientação no sentido de que
o
dies a quo
para o cômputo da prescrição da pretensão executória é o
trânsito em julgado da condenação para ambas as partes
.

A título de ilustração, transcrevo a ementa do julgado supracitado:

“
PRESCRIÇÃO – RECURSO – INADMISSIBILIDADE. Enquanto não proclamada a inadmissão de recurso de natureza excepcional, tem-se o curso da prescrição da pretensão punitiva, e não a da pretensão executória. PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO PUNITIVA. Transcorrido, entre os fatores interruptivos, período previsto no artigo 109 do Código Penal, tem-se prescrição da pretensão punitiva do Estado.
PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO EXECUTÓRIA – TERMO INICIAL. A prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação
” (AI 794971 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125

DIVULG 25-06-2021

PUBLIC 28-06-2021) – destaquei.

Esse passou a ser o posicionamento adotado pelos Ministros de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, não mais existindo divergência interna naquela Corte sobre o assunto.

A par disso, a
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça
, a partir do julgamento do
AgRg no REsp n.º 1.983.259/PR, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, ocorrido em
26/10/2022
, visando a uniformização de jurisprudência, pacificou o entendimento de que
o prazo da prescrição da pretensão executória inicia-se a no dia que a condenação torna-se definitiva para ambas as partes.

Por ser pertinente, cumpre transcrever a ementa do mencionado
decisum
:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ART. 112, I, DO CP.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELO STF
.

1.
Necessário o alinhamento dos julgados do Superior Tribunal de Justiça com o posicionamento adotado nas recentes decisões monocráticas proferidas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, bem como nos seus órgãos colegiados (Turmas e Plenário).

2. O Tribunal Pleno fixou a orientação de que "[a] prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação". Logo, "enquanto não proclamada a inadmissão de recurso de natureza excepcional, tem-se o curso da prescrição da pretensão punitiva, e não a da pretensão executória" (AI n. 794.971/RJ-AgR, red. do ac. Min. Marco Aurélio, DJe de 28/6/21) (ARE 1301223 AgR-ED, Relator: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 28-04-2022 PUBLIC 29-04-2022).

3. Conforme orientação da Sexta Turma, não há que se falar em prescrição da pretensão executória, porque,
ainda que haja, no STF, reconhecimento de repercussão geral no STF - ARE 848.107/DF (Tema n. 788) -, pendente de julgamento, "[o] Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 794971-AgR/RJ (Rel. para acórdão Ministro MARCO AURÉLIO, DJe 25/06/2021), definiu que o dies a quo para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes
. Assim, por já ter havido manifestação do Plenário da Suprema Corte sobre a controvérsia e em razão desse entendimento estar sendo adotado pelos Ministros de ambas as turmas do STF, essa orientação deve passar a ser aplicada nos julgamentos do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não há mais divergência interna naquela Corte sobre o assunto" (AgRg no RHC n. 163.758/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022) (AgRg no REsp n. 2.000.360/PR, Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 15/8/2022).

4. Agravo regimental provido para negar provimento ao recurso especial defensivo”
(AgRg no REsp n. 1.983.259/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 3/11/2022) – Destaquei.

Assim, segundo o posicionamento agora perfilhado pelas Cortes Superiores, a atual interpretação dada ao princípio da presunção de inocência deve repercutir na exegese do art. 112, inc. I, do Código Penal, de modo que, não sendo mais admitida a execução provisória da pena, impossível cogitar na fluência do prazo da prescrição executória estatal, a coincidir o seu marco inicial com a data em que a sentença penal condenatória transitar em julgado para a acusação e a defesa.

Isso porque, tratando-se a prescrição de um limite temporal à inércia do Estado, por certo que quando está impedido de executar o título judicial condenatório em razão da interposição de diversos e sucessivos recursos defensivos, não há como considerar iniciado o prazo prescricional.

E, como se sabe, os precedentes judiciais, sejam eles vinculantes ou não, tem ocupado cada vez mais um papel de destaque no sistema de justiça brasileiro, devendo os Tribunais uniformizarem a jurisprudência, mantendo-a íntegra, coerente e estável, com o escopo de proporcionar maior segurança jurídica aos jurisdicionados.

Desta feita, diante da guinada na jurisprudência dos Tribunais Superiores, nada obstante os julgamentos pretéritos, filio-me ao novel posicionamento, admitindo-se, doravante, como
marco inicial do prazo da prescrição da pretensão executória estatal a data do trânsito em julgado para ambas as partes
.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso ora em análise, verifica-se dos elementos que instruem o presente recurso que o ora agravante
JOÃO MARCOS DA SILVA LARA
restou condenado na

a
ção penal n.º 0016533-89.2016.8.11.0002
à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, pelo delito tipificado no
art. 157, §2.º, incs. I e II, do CP
, praticado em
12/08/2016
, em que a sentença tornou-se definitiva para as partes em
04/05/2018
, sendo, então, expedida a guia de execução definitiva.

No dia
11/06/2019
, o MM. Juízo da Execução Penal estabeleceu as condições a serem cumpridas pelo apenado no regime intermediário harmonizado, determinando a intimação dele para dar início à expiação da pena, o que somente foi perfectibilizado em
27/10/2020
, sendo o equipamento de monitoração eletrônica instalado em
03/11/2020
.

Posteriormente, na data de
03/02/2021,
sobreveio a guia de execução oriunda da
a
ção penal n.º 0010005-90.2014.8.11.0040
, em que o ora agravante restou sancionado com
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, pelo delito tipificado no
art. 157, §2.º, incs. I e II, do CP
, praticado em
21/12/2014
, tendo a sentença condenatória transitado em julgado para a acusação em
04/05/2015
e para a defesa em
17/12/2018
.

Assim, no dia
03/05/2021
, fora procedida a unificação das penas, nos termos do art. 111 da Lei n. 7.210/84, atingindo-se o total de
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, dos quais remanesciam a cumprir
09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 19 (dezenove) dias
, razão pela qual o penitente foi regredido ao regime fechado, consoante preconiza o art. 118, inc. II, da mesma lei extravagante, sendo o respectivo mandado de prisão cumprido em
18/08/2022
.

Diante desse cenário,
não assiste razão a i. Defesa quando afirma que a condenação oriunda da ação penal n.º 0010005-90.2014.8.11.0040 está fulminada pela prescrição da pretensão executória estatal.

Isso porque, considerando o
quantum
de pena aplicado ao agravante em tal feito [05 anos e 04 meses de reclusão]
, nos termos do
art. 109, inc. III, do Código Penal
, o prazo prescricional é de
12 (doze) anos
, que deve ser reduzido à metade, consoante determina o art. 115, primeira parte, do mesmo
codex
, uma vez que, à época do fato criminoso [21/12/2014], o apenado contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade [data de nascimento: 17/04/1996], perfazendo
06 (seis) anos
.

E, considerando que o termo inicial coincide com a data em que transita em julgado a condenação para ambas as partes, como explicitado anteriormente, na hipótese, o
dies a quo
é
17/12/2018.

Logo, evidente que entre o início da contagem do prazo prescricional [
17/12/2018
] e a captura do reeducando [
18/08/2022
]
não houve o transcurso de mais de 06 (seis) anos,
a impedir que seja extinta a sua punibilidade nos autos da
ação penal n.º 0010005-90.2014.8.11.0040
, uma vez que não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, tornando de rigor a ratificação da decisão agravada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
JOÃO MARCOS DA SILVA LARA
, mantendo-se inalterada a r. decisão de mov. 82.1 [ID
150058673]
, proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do processo executivo de pena n.º 0028956-87.2018.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023